Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712605-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO De acordo com o art. 997, § 2o, do CPC/2015, o recurso adesivo se subordina às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal, incluindo o recolhimento de preparo, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Diante da ausência de comprovação do preparo no recurso adesivo, no momento oportuno, incide a regra do § 4o do art. 1.007 do CPC, segundo a qual deverá o recorrente ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIME-SE a parte recorrente CENTRO ODONTOLÓGICO MEU RISO DF LTDA. para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 23 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora